Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-84.2026.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 29/12/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, ameaça, injúria, dano e porte de arma branca, visando à revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há contemporaneidade e necessidade da medida para garantia da ordem pública; (iii) determinar se medidas cautelares diversas seriam suficientes diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi violento, com agressões físicas reiteradas, tentativa de estrangulamento, ameaças de morte e uso de arma branca.
4. O contexto fático demonstra periculosidade concreta do agente e risco real de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública e proteção das vítimas e familiares.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 310 a 313 do CPP, com base em elementos contemporâneos extraídos do próprio episódio criminoso.
6. A eventual manifestação da vítima pela retirada de medidas protetivas não afasta a necessidade da custódia, pois o bem jurídico tutelado transcende a esfera individual, alcançando a ordem pública e a efetividade da justiça.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão quando evidenciada a periculosidade do agente.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade das vítimas.
9. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, constituindo medida cautelar legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A manifestação da vítima pela retirada de medidas protetivas não afasta a necessidade da custódia cautelar em crimes de violência doméstica.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente.
4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e proteger as vítimas.
5. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência.